Tribunal: TJBA
Processo: 8003274-38.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003274-38.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO COSTA ABREU e outros

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO CBSS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALLISON CHARLE REIS ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.RECURSOS SIMULTANEOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INAUTENTICIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução da condenação, enquanto a autora requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia perpassa sobre a análise da legalidade da conduta do demandado ao promover os descontos no benefício previdenciário da autora, e se esta conduta ocasionou danos materiais e morais a serem indenizados, bem como se foram quantificados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e, impugnada a assinatura do contrato, incumbe-lhe comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. No caso, a perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura, afastando a comprovação da relação jurídica e evidenciando a irregularidade dos descontos.

4. A cobrança indevida autoriza a restituição dos valores descontados, sendo a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplicável independentemente de má-fé, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, observada a modulação de efeitos que determina restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável. Consideradas as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados pelo colegiado, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da autora provido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário por ela apresentado.

2. A fraude em empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé, observada a modulação fixada pelo STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8003274-38.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
MARIA DO CARMO COSTA ABREU
e
BANCO DIGIO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da demandante
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA